Tribunal: TJES
Processo: 0010128-77.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
9

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010128-77.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INFRACON CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. CITAÇÃO APENAS POR CORREIOS. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge a controvérsia, unicamente, em torno da validade da citação por edital do apelado, ao fundamento do não esgotamento dos meios válidos.

2. Da análise dos autos é possível observar que o magistrado de primeiro grau reconheceu que a única tentativa de citação pessoal do apelado fora por meio dos correios, não se esgotando todos os meios possíveis para localização do executado.

3. Cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não.

4. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0010128-77.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: INFRACON CONSTRUCOES LTDA

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES - Comarca da Capital (id 5906864, fls. 20/27), que acolheu parcialmente os embargos opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apenas para
(i)
decreta
r
a nulidade da citação editalícia de INFRACON CONSTRUÇÕES LTDA, nos autos da execução fiscal nº 00
43165
-
12
.20
12
.8.08.0
024
, ajuizada pelo Município de Vitória,
(ii)
Determin
ar
a intimação do Município de Vitória para, em 30 dias, informar nos autos executivos o endereço no qual INFRACON CONSTRUÇÕES LTDA possa ser citado, sob as penas da lei;
(i
ii
)
Conden
ar
a parte embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixado
equitativamente, na forma do art. 85, §
8
º do CPC,
arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Compulsando os autos de origem, observa-se que INFRACON CONSTRUCOES LTDA, IZAIAS DO NASCIMENTO e JOSÉ INACIO ROCHA, opuseram embargos à execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, alegando a nulidade da execução em face do não esgotamento de todas as diligências necessárias para promover a citação pessoal dos executados.

Todavia, o magistrado
a quo
reconheceu que foram empreendidos todos os meios para localizar pessoalmente o sócio IZAIAS DO NASCIMENTO, sendo, portanto, válida a citação por edital.

Quanto à INFRACON CONSTRUÇÕES LTDA, o d. magistrado de primeiro grau reconheceu a nulidade da decisão que ordenou a citação por edital.

Em suas razões (id. 5906864 - fls.33/36), o apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta a validade da citação por edital. Alega que as executadas não cumpriram com seu dever de atualizar o endereço, conforme dispõe o artigo 256, CPC.

Portanto, cinge a controvérsia, unicamente, em torno da validade da citação por edital do executado INFRACON CONSTRUÇÕES LTDA, ao fundamento do não esgotamento dos meios válidos.

Mediante a leitura da sentença de primeiro grau, cumpre destacar o trecho que reconhece que a única tentativa de citação pessoal realizada quanto ao apelado foi por meio dos correios, senão vejamos:

[...] No tocante à INFRACON CONSTRUCOES LTDA, verifico, entretanto, que o argumento de nulidade de citação editalícia merece ser acolhido, devendo ser revogado o provimento por meio qual deferi, naquela oportunidade, a citação por edital. Isso porque, tal medida é excepcional, só podendo ser tomada quando esgotadas todas as diligências necessárias à localização do citando, circunstância essa não vislumbrada naqueles autos, já que a citação ficta fora precedida, tão somente, de tentativas frustradas de citação pessoal pelo correio. (destaque).

Além disso, não é possível vislumbrar que foram esgotados todos os meios para citação pessoal do executado antes que se procedesse com a citação por edital, medida essa excepcional.

Dessa forma, resta claro a ausência de esgotamento das tentativas de localizar pessoalmente o apelado, sendo clara a nulidade da citação via edital e, por conseguinte, da execução.

Destaca-se que a Súmula 414, do STJ expressa o seguinte enunciado:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria ao determinar pela nulidade da citação indevida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1 - A citação do réu por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização, ou seja, apenas quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do requerido por oficial de justiça. 2 A jurisprudência pátria já firmou seu entendimento no sentido de que a citação editalícia só pode ser realizada após esgotadas as diligências para a localização do executado, sendo clara a sua nulidade nos casos em que a comunicação for realizada em endereço desatualizado e no qual já não mais funcionava a pessoa jurídica. 3 - Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00079607320188080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/12/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2019)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Defensoria Pública Estadual fora nomeada como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, uma vez que só houve tentativas de citação pelos correios. 2. Não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do executado, eis que a citação editalícia não fora precedida da tentativa de citação através de Oficial de Justiça, mantém-se a decisão anulatória. [...](TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5004122-69.2023.8.08.0000. Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. DJe: 23/08/2023). (destaque).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA INVÁLIDA NA HIPÓTESE (CPC, ART. 256, §3º). DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES
. A citação editalícia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, é medida que se justifica
quando exauridos todos os meios possíveis de citação pessoal do devedor e a sua adoção, em

casos não excepcionais, afronta as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
(CF, art. 5º, LV). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR, 14ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº0028799-32.2023.8.16.0000. Relator: Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira. Julgado: 18/09/2023. DJe: 19/09/2023). (destaque).

Assim, diante do reconhecimento de que foi realizada apenas a citação via correios, correta a decisão do juiz de primeiro grau que anulou a citação editalícia e determinou ao apelante que informe novo endereço para que se prossiga com a citação do apelado.

Quanto à continuidade a execução, o Superior Tribunal de Justiça já emitiu entendimento no sentido de que é dever do exequente buscar e informar novos endereços para que haja a citação do executado:

[...]V - Cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. VI - Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida. VI - Recurso especial improvido[...] (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015).

Assim, na impossibilidade de encontrar o executado no endereço indicado para citação, cabe ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA informar novo endereço para que se localize o apelado.

Acerca da fixação da verba honorária com base no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, hei por bem aderir ao entendimento fixado pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses previstas no aludido dispositivo. Confira-se (grifamos):

[...] A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
[...] (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Por sua vez, o referido dispositivo prevê a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas seguintes hipóteses:
I)
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
II)
quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se:

CPC – Art. 85, § 8°:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em tela, verifica-se que se está diante de uma das hipóteses excepcionais que autorizam a fixação da verba honorária por equidade, porquanto o valor da causa é baixo – fixado em 3.000,00 (três mil reais), sendo desproporcional a utilização de outro critério em razão do trabalho despendido pela Defensoria Pública. No mesmo sentido:

EMENTA:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO.

1) O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado execução fiscal em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes.
2) Não havendo condenação pecuniária, sendo irrisório o proveito econômico e o valor da causa, deve a verba honorária ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível,

0010044-76.2021.8.08.0347
, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo íntegra a sentença fustigada.

Desprovido o recurso da parte que sucumbiu na primeira instância, cumpre-me
MAJORAR
os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)